Tribunal: TJBA
Processo: 8010033-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010033-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO VALADAO LAUAR, GABRIELLA MAIA MORAES SALES

AGRAVADO: RUYBERG VALENCA E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. BLOQUEIO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação cautelar preparatória, que determinou à EMBASA o depósito judicial de 50% do valor devido à empresa agravante, a fim de assegurar eventual pagamento de honorários advocatícios pactuados em contrato de êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela cautelar de urgência com vistas à preservação de valores que seriam devidos a título de honorários advocatícios, diante da rescisão contratual operada pela agravante após a atuação do advogado em procedimento extrajudicial de recuperação de créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A tutela de urgência deferida não antecipou o gozo do direito pleiteado, mas apenas assegurou a preservação de parcela dos valores em discussão, configurando medida de conservação adequada à finalidade do processo.

4 - A alegação de inépcia da inicial por suposta inadequação do valor da causa não interfere na análise da urgência cautelar e deve ser submetida ao juízo de origem, nos termos dos arts. 293 e 321 do CPC.

5 - A existência de manifestação técnica do advogado em processo administrativo, vinculada ao resultado econômico obtido, somada à resilição contratual após tal atuação, autoriza a manutenção da indisponibilidade da verba, diante da verossimilhança das alegações e do risco de irreversibilidade do dano.

6 - O exercício da prerrogativa de desconstituir o mandatário não pode ser utilizado como mecanismo para frustrar o pagamento de honorários de êxito devidos em razão de atuação que já produziu resultados.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se
nega provimento
.